Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022778-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[W.R AGRICULTURA, SERVICOS E COMERCIO DEPRODUTOS AGRICOLAS LIMITADA - CNPJ: 35.772.148/0001-29 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), NOVA FROTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 21.984.393/0001-95 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. TERMO INICIAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou solidariamente as empresas envolvidas na cadeia de transporte ao pagamento de indenização por estadia, em razão de atraso superior a 200 horas para o descarregamento da carga. O recorrente, destinatário da mercadoria, busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, a retificação do termo inicial da contagem do tempo de espera e a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do destinatário da carga para responder pela indenização por estadia, ainda que o frete seja modalidade CIF; (
ii
) a definição do marco temporal para o início da contagem do tempo de espera para descarga e os documentos hábeis a
comprová-lo
; e (
iii
) a forma de cálculo da indenização, notadamente se o prazo de tolerância legal deve ser decotado do tempo total apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do destinatário da carga, com base na Teoria da Asserção, é aferida a partir da narrativa inicial. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de transporte, incluindo o proprietário e o destinatário, decorre do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, sendo matéria de mérito.

4. O termo inicial para a contagem do tempo de espera para descarga deve ser a data em que o veículo efetivamente se apresenta e ingressa no estabelecimento de destino, comprovada por documentos idôneos como o registro de agendamento e o ticket de entrada, não bastando prova unilateral da presença do motorista na cidade de destino.

5. Uma vez ultrapassado o prazo legal de 5 (cinco) horas para descarga, a indenização por estadia é devida sobre a totalidade do tempo de espera, sem o decote do período de tolerância, conforme art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/2007. No caso, o valor da condenação foi reduzido para R$ 3.678,96, de acordo com o tempo de espera efetivamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do destinatário da carga pela indenização por estadia (Lei no 11.442/2007, art. 5o-A, § 2o) é solidária e não é afastada por estipulações de natureza comercial entre remetente e destinatário, como a modalidade de frete CIF, que não são oponíveis ao transportador. 2. O marco inicial para a contagem do tempo de espera para descarga é a efetiva apresentação do veículo no estabelecimento de destino, cujo ônus probatório recai sobre o transportador, devendo ser demonstrado por prova idônea, tal como o registro de agendamento ou o ticket de entrada. 3. Constatado o excesso ao prazo legal de 5 (cinco) horas para o descarregamento, a indenização por estadia deve ser calculada sobre a totalidade do tempo de espera, a contar da chegada do veículo, sem o decote do período de tolerância, por força do disposto no artigo 11, § 8o, da Lei no 11.442/2007.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.442/2007,
arts
. 5o-A, § 2o, e 11, §§ 1o, 2o, 5o, 8o e 9o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJSP, Recurso Inominado Cível 1030607-65.2021.8.26.0576, Rel. Milena
Repizo
Rodrigues, 4a Turma Cível, j. 31/03/2022; TJMT, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022778-81.2025.8.11.0003

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: BUNGE ALIMENTOS S/A

Recorrido
s
: W.R AGRICULTURA, SERVICOS E COMERCIO DEPRODUTOS AGRICOLAS LIMITADA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

W.R AGRICULTURA, SERVICOS E COMERCIO DEPRODUTOS AGRICOLAS LIMITADA ajuizou reclamação em face de NOVA FROTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, AGRICOLA ALVORADA S.A. e BUNGE ALIMENTOS S/A. Noticiou que: a) foi subcontratada pela primeira requerida para transportar mercadoria das demais, com origem em São Félix do Araguaia/MT e destino em Barcarena/PA; b) chegou ao destino em 19/07/2025, às 17h, mas o descarregamento só ocorreu em 28/07/2025, às 16h37min, totalizando um período de espera de 215 horas e 37 minutos; c) a demora, superior ao prazo legal, foi causada pela primeira requerida, que só realizou o agendamento da descarga no dia 23/07/2025. Requereu a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por estadia
s
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) as requeridas são solidariamente responsáveis pela estadia; b) as provas, especialmente o recibo de compra de lona e o ticket de descarga, demonstram que a autora se apresentou para descarga em 19/07/2025 e só foi liberada em 28/07/2025, configurando o dever de indenizar.
Julgou

parcial
mente procedente a ação
para condenar as
partes
reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 23.728,23 a título de danos materiais (estadia), com juros e correção monetária.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes parcialmente acolhidos para reconhece
r
o vício de julgamento
ultra petita
e

reduzir o valor da condenação para R$ 18.348,13, montante pleiteado na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
BUNGE ALIMENTOS S/A. Sustentou que: a) é parte ilegítima para responder pela ação, pois, na qualidade de mera destinatária da mercadoria em contrato de frete na modalidade CIF, a responsabilidade por todos os custos, incluindo estadias, é do remetente/contratante; b) a sentença errou ao fixar o termo inicial da estadia em 19/07/2025, baseando-se em um recibo unilateral, quando o registro de entrada em seu sistema, documento idôneo, comprova a chegada do veículo apenas em 26/07/2025; c) a decisão foi omissa ao não determinar o desconto das 5 (cinco) horas de tolerância legal do cálculo da estadia. Requereu o
acolhimento da preliminar arguida ou, no mérito,
julgar
improcedente
a ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter
a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso em análise, a parte recorrente, BUNGE ALIMENTOS S/A, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que foi apenas a destinatária da mercadoria e que a responsabilidade pelos custos do transporte, incluindo a estadia, seria exclusiva do remetente/contratante, em razão da modalidade de frete CIF.

Entretanto, a parte recorrida, na petição inicial, fundamentou a inclusão de todos os réus na responsabilidade solidária prevista no artigo 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007.

Desse modo, a indicação da recorrente no polo passivo, com base na responsabilidade solidária que a lei lhe atribui, é suficiente para conferir-lhe legitimidade para a causa.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Responsabilidade pelo atraso do carregamento/descarregamento de carga.

Nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, há solidariedade entre o contratante e subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, bem ainda entre cossignatário e proprietário da mercadoria, para o pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas:

“§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

É pacífico, aliás, o entendimento de que há solidariedade em relação à obrigação de pagamento do frete da carga, incluindo-se aí os valores de indenização decorrentes do atraso injustificado para o descarregamento da carga transportada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. Ação de cobrança. Transporte rodoviário de cargas. Prazo máximo para carga e descarga excedido. Direito ao recebimento da indenização pelas horas excedentes, nos termos do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. Legitimidade passiva da recorrente. Responsabilidade solidária do destinatário da carga. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1030607-65.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena
Repizo
Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)”

No caso em análise, a recorrente BUNGE ALIMENTOS S/A figura como destinatária e proprietária da carga, a reclamada AGRICOLA ALVORADA S.A. como remetente e tomadora do serviço, e a reclamada NOVA FROTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA como subcontratante do serviço prestado pela parte recorrida.

Dessa forma, todos integram a cadeia de transporte e, por conseguinte, respondem solidariamente pelas obrigações dela decorrentes, incluindo a indenização por estadia.

Ademais, a alegação de que a modalidade de frete CIF afastaria a responsabilidade da destinatária não se sustenta, pois essa estipulação contratual regula a relação comercial entre vendedor e comprador, mas não se sobrepõe à responsabilidade legal e solidária perante o transportador, estabelecida na Lei no 11.442/2007.

Portanto, a responsabilidade solidária das partes reclamadas pelo pagamento da indenização por estadia está devidamente configurada.

Tempo para carga e descarga no transporte rodoviário.

No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem o direito de que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destinatário o ônus de comprovar o cumprimento deste prazo.

Em caso de descumprimento, o transportador fará jus a uma indenização no valor de R$ 1,38 por tonelada/hora excedente ao previsto, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

Isso é o que prevê o art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007:

“(...) § 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. § 6o A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento
. )
(...) § 9o O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do
DT-e
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5o, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança. 2- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

Contudo, conforme o art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007, para que o transportador tenha direito à referida indenização, deve comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino, possibilitando a preparação da logística necessária para o descarregamento.

Destaca-se que, o ônus probatório quanto à comunicação de previsão de descarga é da parte reclamante, nos termos do artigo 11, §§ 1o e 2o, da Lei 11.442/2007, visto que esta informação é imprescindível para a preparação da logística necessário para um descarregamento eficiente e dentro do prazo permitido por lei.
Ressalte-se que a referida comunicação é aplicável apenas aos casos de descarregamento.

Neste sentido:

“(...) Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”. (TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). (TJ-MT 00070397020188110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023)”

“(...) 3. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10004477920198110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/11/2020).”

Uma vez ocorrido o atraso superior ao prazo estabelecido, o pagamento deverá ser calculado
a partir da hora de chegada
no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância, conforme expressamente previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal.

Não destoa a jurisprudência:

“(...) 3. Em caso de atraso no descarregamento, a espera deve ser indenizada desde o horário de chegada ao destino. Inteligência do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/02: “Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”. Interpretação que não permite outra conclusão: se o descarregamento ocorrer em até 5 horas, nada é devido, no entanto, se ultrapassar as 5 horas, estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia. (...) (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)”

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se a definir o marco inicial para a contagem do tempo de espera. A parte recorrida sustenta que chegou ao destino em 19/07/2025, enquanto a recorrente alega que a chegada ocorreu somente em 26/07/2025.

Analisando as provas, verifica-se que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar sua efetiva chegada ao local de descarregamento na data de 19/07/2025. O recibo de compra de pacotes de lona (ID/PJe2 353252396), embora demonstre a presença do motorista na cidade de destino, é insuficiente para comprovar que ele se apresentou e comunicou sua disponibilidade para descarga no terminal da recorrente.

Por outro lado, o comprovante de agendamento (ID/PJe2 353252852) demonstra que a descarga foi agendada para o dia 26/07/2025, a partir das 21h. O ticket de descarga (ID/PJe2 353252853) confirma que o veículo saiu do terminal em 28/07/2025, às 16h37min.
O
agendamento prévio é o documento que formaliza a comunicação e a disponibilidade para a operação.

Assim, o termo inicial para a contagem do tempo de espera deve ser a data e hora d
e entrada do veículo no local de descarga
, qual seja, 26/07/2025, às 21h27min, momento em que o veículo efetivamente ingressou na fila de descarga. O período de espera, portanto, estendeu-se até 28/07/2025, às 16h37min, totalizando 43 horas e 10 minutos (ou 43,17 horas decimais).

Ultrapassado o prazo de tolerância de 5 horas, a indenização é devida sobre a totalidade do tempo de espera, sem o decote das horas iniciais, conforme o § 8o do art. 11 da Lei no 11.442/2007.

Adotando-se os parâmetros
para o cálculo
(peso de 35,35 toneladas e valor da hora de R$ 2,41)
apresentados tanto pela parte recorrida, n
a petição inicial
, quanto

pela parte recorrente, na peça recursal
, o valor devido é de R$
3.677,80
(43,17h x 35,35t x R$ 2,41).

Dessa forma, o valor da condenação deve ser retificado para R$
3.677,80
(três mil seiscentos e setenta e
sete
reais e
oitenta
centavos).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento
apenas para
reduzir
a
condenação a título de estadias para o valor
de
R$ 3.678,96 (três mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)
,
mantendo a sentença nos demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026